Tribunal: TJSP
Processo: 1017554-39.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO INDIVIDUAL. Pretensão autoral para que seja a requerida compelida a manter o plano de saúde contratado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Inocorrência de julgamento "ultra petita". Rescisão unilateral de plano de saúde individual. Aplicabilidade do art. 13, par. único, inciso II, Lei no 9.656/98. Rescisão ilegal.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO INDIVIDUAL. Pretensão autoral para que seja a requerida compelida a manter o plano de saúde contratado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da requerida. Inocorrência de julgamento "ultra petita". Rescisão unilateral de plano de saúde individual. Aplicabilidade do art. 13, par. único, inciso II, Lei no 9.656/98. Rescisão ilegal. Celebração do contrato com termo aditivo com 'benefícios especiais', na plena vigência da RN 40/03 da ANS, que veda a contratação de plano de saúde com o repasse integral do custo do serviço ao beneficiário. Operadora de plano de saúde que não pode se beneficiar de sua própria torpeza. Abusividade da oferta de plano mais abrangente pela operadora de plano de saúde mediante pagamento superior ao dobro do anteriormente pago. Onerosidade excessiva ao segurado. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.